Tribunal: TJES
Processo: 0002833-03.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Cheque; Inadimplemento; Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002833-03.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LATICINIO VERONA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADO ABANDONO DE CAUSA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, § 1º DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA AO PATRONO DA PARTE AUTORA. ADVERTÊNCIA SOBRE A DESÍDIA QUE ACARRETA EM EXTINÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

1. É cediço que a extinção do processo por abandono da causa tem lugar se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de trinta dias, estando condicionada à intimação prévia direcionada ao patrono da autora e, em caso de inércia, a posterior intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias.

2. Ressalte-se que na intimação direcionada ao patrono deve constar a expressa advertência de que sua inércia acarretará na extinção do feito. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. No caso em exame, na intimação ao patrono da autora apenas constou determinação para se manifestar sobre o retorno infrutífero do mandado de citação, sem qualquer advertência acerca de eventual inércia.

4. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
anular a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos para prosseguimento do feito
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES,
07
de novembro

de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002833-03.2012.8.08.0024

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S. A.

APELADOS:
LATICÍNIOS VERONA LTDA., MARIA VERA LUCIA TESTA e CRISHTOPHER BALBI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(DA NULIDADE DA SENTENÇA)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S. A.
contra r. sentença de fl. 177,
integrada pelo pronunciamento do ID 6349366
, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que julgou extinto o processo por abandono da causa, nos autos da “Ação de Cobrança” movida pelo Apelante contra
LATICÍNIOS VERONA LTDA., MARIA VERA LUCIA TESTA
e
CRISHTOPHER BALBI
.

O Apelante almeja a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
que extinguiu o feito por abandono, sob o fundamento de que não foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito.

Do compulsar dos autos, verifica-se a existência de
error in procedendo
que macula o pronunciamento objurgado. Explica-se.

A teor da regra prevista no § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil e em atenção à jurisprudência dominante, é cediço que a extinção do processo por abandono da causa tem lugar se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de trinta dias, estando condicionada à: (i) intimação prévia direcionada ao patrono; (ii) em caso de inércia, a posterior intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias.

Ressalte-se, nesse particular, que na intimação direcionada ao patrono deve constar a expressa advertência de que sua inércia acarretará na extinção do feito, a teor da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

[...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que a hipótese de abandono do feito exige a intimação pessoal da parte, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência no prazo acarretará a extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015. 3. Na hipótese, o tribunal de origem consignou a ausência de intimação pessoal do agravado para dar prosseguimento ao feito. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e o reexame de provas, procedimentos vedados em Recurso Especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.100.732; Proc. 2022/0096118-0; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 16/12/2022)

[...] 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, Tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito. [...] (STJ; REsp 1.750.306; Proc. 2018/0143279-6; MT; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 17/10/2019; DJE 25/10/2019)

Outro não é o entendimento deste Órgão Fracionário:

[...]
2. No caso, o magistrado de primeira instância, após a inércia do advogado na providência determinada por mais de 30 (trinta) dias, determinou uma intimação pessoal genérica para a parte [“Ante a inércia do advogado, intime-se, pessoalmente, em iguais termos. Diligencie-se”], denotando a irregularidade do ato, notadamente porque deixou de consignar a advertência de que a falta da promoção dos autos acarretaria a extinção do processo, conforme intelecção do §1º, do art. 485, do CPC, motivo pelo qual incorreu em vício de atividade que inquina a sentença de nulidade. 3. Recurso provido.
Sentença anulada. (TJES; AC 0000250-52.2015.8.08.0020; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Janete Vargas Simões; Julg. 07/03/2023)

No caso em exame, verifica-se que, à fl. 167, o Apelante trouxe endereço para citação do réu, cujo AR retornou sem êxito (fl. 169).

Em seguida, houve a intimação automática do Autor, ora Apelante, pela Secretaria do juízo, à fl. 170, apenas para se manifestar sobre o retorno da carta de citação inexitosa,
sem advertência acerca da penalidade de extinção em caso de inércia
.

Posteriormente, ante a desídia do Apelante pelo prazo legal, foi diligenciada a intimação pessoal no endereço informado na peça exordial, com o recebimento da correspondência pela instituição financeira, a qual se quedou inerte (fls. 171/172).

Outrossim, após a constatação da inércia do Apelante, houve a intimação das apeladas/ requeridas, nos moldes do art. 485, III, §6º, CPC e da Súmula 240 do STJ, que requereram a extinção do processo sem resolução de mérito (fls. 173/176), com a posterior prolação da sentença objeto do recurso, reconhecendo o abandono da causa.

Nesse cenário, ante a ausência de prévia advertência ao patrono do Apelante acerca da possibilidade de extinção do feito quando de sua intimação para diligenciar, nos termos do entendimento jurisprudencial acima transcrito, conclui-se por claro
error in procedendo
pelo juízo de origem, o que macula o comando sentencial.

Diante do exposto,
anulo de ofício a sentença
, determinando-se o retorno dos autos para o cumprimento da intimação, nos termos do presente pronunciamento.

Por conseguinte, reputo por prejudicadas as demais questões aventadas pelas Apeladas em contrarrazões.

Sem honorários recursais, ante a anulação da sentença (STJ. 2ª Turma. AgInt nos EDcl no REsp 2004107-PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 15/12/2022 -
Informativo 764
).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 07/11/2023

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões